Tribunal: TJDFT
Processo: 0740019-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740019-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO CHAVES MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado, Distrito Federal, para apresentar contrarrazões ao agravo, observada sua prerrogativa de prazo em dobro (CPC 183). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator